Tribunal: TJMT
Processo: 1000817-95.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CANUTO SANTANA DA SILVA - CPF: 111.114.021-91 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000817-95.2022.8.11.0001
- PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

OI MOVEL S.A

Recorrido:

CANUTO SANTANA DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE
TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS FATURAS RELACIONADAS AO CONTRATO REALIZADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e condenar a empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.
Na exordial, vislumbra-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 389,38 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) inserida em 26/11/2020, uma vez que sequer utilizou os serviços da empresa de telefonia que foram contratados e imediatamente cancelados. Contudo, além da parte autora não anexar provas no sentido de que requereu o cancelamento do plano contratado, bem como tentou contrato com a empresa Recorrente para solucionar o problema pela via administrativa, em sede de contestação, a empresa trouxe aos autos telas sistêmicas que demonstram o histórico de consumo e a existência de faturas em aberto não adimplidas pela parte autora Recorrida.

3.

Logo, na hipótese, entendo que ficou comprovada a legalidade da negativação, em razão dos referidos documentos juntados, que contradiz a parte Recorrida no tocante a afirmação de desconhecer o débito contraído com a parte Recorrente, ante a não utilização dos serviços e à solicitação do cancelamento do plano contratado.

4.

Assim sendo, ante a evidente comprovação de que as faturas questionadas não foram quitadas pela parte consumidora, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação nos termos do
art. 373, I, do CPC.

5.
Sentença reformada.

6.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colenda Turma;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entretanto, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que a parte consumidora alegou ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida no valor total de R$ 389,38 (trezentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) inserida em 26/11/2020, uma vez que sequer utilizou os serviços da empresa de telefonia que foram contratados e imediatamente cancelados.

Contudo, além da parte autora Recorrida não anexar provas no sentido de que requereu o cancelamento do plano contratado, bem como tentou contrato com a empresa Recorrente para solucionar o problema pela via administrativa, em sede de contestação, a empresa trouxe aos autos telas sistêmicas que demonstram o histórico de consumo e a existência de faturas em aberto não adimplidas pela parte autora Recorrida.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a parte autora Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim, diante da ausência evidente de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso inominado, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO

para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022